Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718123-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAROLINA MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: GIZE DE HOLANDA CAVALCANTI DECISÃO A apelação interposta é deserta. A recorrente interpôs o recurso em 9 de julho de 2024 (ID 62573690) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 64209157. Intimada para apresentação das guias das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, a recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA